Tribunal: STF
Processo: RE 1546354
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Barro/CE em face de acórdão da 1a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 19):



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL Nº 487/2020. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIOS. PREFEITO. VICE-PREFEITO. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OFENSA AO ART. 21, INC. II. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. INOBSERVÂNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, ART. 8º, NÃO ATENDIDO. CONFRONTO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE BARRO COM A LEI FEDERAL. NULIDADE DOS AUMENTOS DE SUBSÍDIOS RECONHECIDA. PRECEDENTES TJCE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne da controvérsia cinge-se na edição da Lei Municipal nº 487/2020, que fixou os subsídios de agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo de Barro, quais sejam, Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, para a legislatura de 2021-2024, em desatenção a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar nº 173/2020;



    2. Considerando o prazo estabelecido no art. 21, inc. II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), de 180 dias anteriores ao fim do mandato, o qual se daria em 31/12/2020, o aumento da despesa com pessoal somente poderia se operar até a data limite de 04/07/2020, o que não ocorreu, eis que a lei municipal somente foi promulgada em 15/10/2020;



    3. Dentro do cenário de combate a pandemia de coronavírus, foi editada a Lei Complementar nº 173/2020, que dentre muitas mudanças, inclusive no que refere a LRF, proibiu, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de aumento da remuneração a membros de Poder;



    4. Há de ser mantido o entendimento do d. magistrado de piso, que entendeu pela nulidade da Lei Municipal nº 487/2020, que promoveu o aumento dos subsídios de agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo de Barro, quais sejam, Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, para a legislatura de 2021-2024, em desatenção a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar nº 173/2020;



    5. Reexame necessário e apelação cível conhecidos e desprovidos.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação da prerrogativa contida no inciso V do art. 29 da Constituição Federal, segundo a qual cabe ao Município a prerrogativa de dispor sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais.



    Aduz que as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regularem a despesa pessoal de servidores públicos, não podem prevalecer sobre as normas constitucionais que tratam da fixação dos subsídios de agentes públicos (...).



    Argumenta ser cabível, até o último dia da legislatura imediatamente anterior, a fixação dos subsídios de prefeitos e vereadores, daí não sendo aplicável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na LRF, pois não se trata de aumento de despesa de pessoal, mas sim de um planejamento para o período seguinte.



    Requer seja afastada a necessidade de observância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para fixação de subsídios de prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, bastando o cumprimento da regra de fixação temporal para a próxima legislatura.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    A tese central articulada nas razões do extraordinário - prevalência, ou não, das normas da lei de responsabilidade fiscal sobre a prerrogativa constitucional do Município em dispor sobre os subsídios de seus próprios agentes públicos - não chegou a ser objeto de expresso debate pelo órgão colegiado estadual, daí carecendo o necessário prequestionamento. Incidência, pois, dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada, conforme consignado, entre tantos outros, nos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação, dada a abordagem infraconstitucional conferida pelo órgão fracionário de origem. Os excertos a seguir transcritos bem demonstram essa circunstância (eDoc 19 - fls. 20/21):



    (...).



    A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), estabelece em seu art. 21, inc. II, que é nulo de pleno direito “o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20”.



    Desse modo, considerando o prazo da LRF de 180 dias anteriores ao fim do mandato, o qual se daria em 31/12/2020, o aumento da despesa com pessoal somente poderia se operar até a data limite de 04/07/2020, o que, como se sabe, não ocorreu, eis que a lei municipal somente foi promulgada em 15/10/2020.



    Ademais disto, dentro do cenário de combate a pandemia de coronavírus, foi editada a Lei Complementar nº 173/2020, que dentre muitas mudanças, inclusive no que refere a LRF, determinou expressamente:



    (...).



    Tal o contexto, ressai evidente a incompatibilidade da via extraordinária com a pretensão veiculada pelo recorrente. Nesse sentido, em caso fronteiriço, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1.485.095/BA, DJ de 19.4.2024.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente